Tribunal: TJDFT
Processo: 0746630-82.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. REVELIA. CURSO EDUCACIONAL PREPARATÓRIO. DESISTÊNCIA DO CONTRATANTE. MULTA DEVIDA. RETENÇÃO DE OUTROS VALORES. CLÁUSULA ABUSIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto contra sentença que rescindiu o contrato de prestação de serviços educacionais e limitou a retenção de valores pela recorrente a 10% do montante contratual.
1.1. Fatos relevantes. Consta dos autos que em 22/3/2025 a autora inscreveu os filhos menores (3 e 5 anos) no treinamento infantil Bombeirinhos Bravu’s e efetuou o pagamento de R$1.800,00; no dia seguinte, constatou a incompatibilidade de idade do filho mais novo e requereu o cancelamento da matrícula de ambos. Embora admitida a rescisão referente ao mais novo, o distrato em relação à filha mais velha foi condicionado ao desconto da matrícula (R$ 250,00) e do material EAD (R$120,00), no total de R$370,00.
1.2. Recurso. A recorrente alega ausência de vício de consentimento e acesso do aluno ao material EAD. Pretende a reforma da sentença para que seja afastada a obrigação de devolver qualquer quantia; subsidiariamente, requer, além da multa contratual de 10%, valores referentes à matrícula e ao acesso ao conteúdo online, conforme estipulado no contrato e no Termo de Ajustamento de Conduta celebrado com o MPDFT.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a decretação da revelia por não comparecimento à audiência de conciliação; (ii) superada a premissa, definir se é válida a cláusula contratual que impõe ao consumidor a retenção de valores superiores à multa compensatória de 10%, incluindo taxa de matrícula e acesso ao conteúdo online.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Revelia. Nos termos do art. 20 da Lei no 9.099/1995, a revelia ocorre quando a parte, devidamente intimada, não comparece à audiência. Portanto, correta a decretação de revelia, mesmo com a apresentação de contestação.
3.1. Por outro lado, os efeitos da revelia são relativizados, conforme ressalva na parte final do art. 20 da Lei no 9.099/1995. A contestação e os documentos são aceitos como peças informativas na formação de convicção do magistrado, juntamente com os demais elementos probatórios dos autos. Precedente: Acórdão 2067002.
4. Incidência do Código de Defesa do Consumidor.
5. A cláusula que prevê retenção de valores além da multa de 10% impõe ônus excessivo ao consumidor, contrariando o art. 51, IV, do CDC.
6. Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o MPDFT não limita a atuação jurisdicional, cabendo ao juiz, sempre que necessário para garantir o equilíbrio contratual, declarar nula cláusula abusiva, nos termos do CDC. Precedente: Acórdão 2051599.
7. Os custos alegados são próprios da atividade empresarial e não podem ser repassados ao consumidor de forma ilimitada, sendo a multa de 10%, sobre o valor efetivamente pago, suficiente para compensar eventuais despesas administrativas e prejuízos pela desistência.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 51, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2067002, 0817616-95.2024.8.07.0016, Rel. MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 12/11/2025; TJDFT, Acórdão 2051599, 0716582-82.2025.8.07.0003, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 8/10/2025.